Tribunal: TJDFT
Processo: 0003683-28.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Furto. Prova. Nulidade. Insuficiência.

1 - Se o réu, em juízo, confirma informação extraída de conversa que teve com testemunha pelo aplicativo “whatsapp”, tal prova não traz prejuízo à defesa. Sem prejuízo, não se declara nulidade.

2 - A condenação pressupõe a certeza de que o crime foi cometido e de que o acusado é autor. Se há dúvida quanto à autoria do furto, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dúbio pro reo.

3 - Apelação provida.